Tribunal: TJMT
Processo: 1048501-50.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048501-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL DE BRITO PAIM - CPF: 073.781.031-95 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TAXA DE CARTÃO VUON CARD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTRATO ASSINADO COM ESTIPULAÇAO EXPRESSA DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA POR SER PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suficiência do conjunto probatório autoriza o julgamento antecipado da lide.

2. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

3. A empresa recorrida não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão
vuon card
com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a parte sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não designou audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula a reforma da sentença para (i) determinar que a recorrida proceda com o cancelamento do cartão de crédito vuon e (ii) condenar a recorrida em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida defende a ausência de ilicitude, tendo em vista as disposições expressamente previstas no contrato. Ao fim, requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro da motivação e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

A
prova documental acostada é suficiente para o deslinde do feito,
de modo que n
ecessário e oportuno se fazia o julgamento antecipado
.

Essa a razão por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que, desde abril/2021, é titular do cartão de crédito
Vuon Card
e no ato da contratação houve a informação de que não haveria cobranças de tarifas e taxas.

No entanto, após a sua utilização, fora cobrada por valores referentes a taxas de manutenção/juros.

Alega que não concordou, a contestou, mas

a empresa nada fez e, em setembro de 2021, insatisfeita com o serviço, realizou o pagamento e cancelamento de sua última fatura no valor de R$ 336,78 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Todavia, veio a ser surpreendida com cobrança do cartão dos meses de outubro e novembro, ocasião em que lhe foi esclarecido se tratar de

encargos e multas no atraso de 10 dias no pagamento da fatura com vencimento para 10/09/2021. Finaliza no sentido de que, desde então, não mais efetuou o pagamento de suas faturas.

Como relatado, a sentença julgou improcedente a pretensão inicial e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, em contraprova, a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade das cobranças das tarifas advindo da contratação, mediante a juntada do instrumento assinado. Consta o seguinte em sua cláusula quarta:

“4.1.O EMISSOR poderá cobrar do CLIENTE:

a) Tarifa de anuidade, quando do seu ingresso no Sistema, e, bem assim, pela sua permanência no Sistema, a cada período de 12 (doze) meses contados do mês de emissão do Cartão; ou

b) Tarifa de manutenção da Conta Cartão. 4.1.1. A tarifa de manutenção da Conta Cartão constará da Fatura e será cobrada apenas quando, a cada mês civil, a Conta Cartão venha a ser movimentada.

(...)

4.4. O EMISSOR segundo critérios próprios de avaliação e análise, poderá permitir que o valor do saldo devedor ultrapasse o limite de crédito. Neste caso, ao utilizar o CARTÃO para a realização de TRANSAÇÕES de COMPRA ou SAQUE acima do limite de crédito pré-estabelecido, o EMISSOR poderá cobrar do CLIENTE (titular ou adicional) o valor correspondente à tarifa de análise emergencial de crédito (“over-limit”), em razão do serviço necessário para a concessão de crédito adicional, sendo o valor da tarifa também divulgado por meio da Tabela de Tarifas do SISTEMA VUON.”

A parte recorrente confirma que contratou os serviços da recorrida, mas se defende porque, supostamente, contratou acreditando que não lhe seria cobrado tarifas, todavia, as disposições são claras com a respectiva anuência, logo, não há como invocar desconhecimento.

Oportuno lembrar, que a inversão do
ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Vale dizer, ainda, que não há prova do adimplemento no prazo devida, de modo que inexiste conduta ilícita a ser atribuída à empresa.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Sob esse raciocínio:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO.
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
rejeito
a preliminar arguida e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023